Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0724799-51.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, EMBALSAMENTOS BRASILIA LTDA - ME EMBARGADO: EMBALSAMENTOS BRASILIA LTDA - ME, MARIA IVANILDA LIMA FERREIRA, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DECISÃO ID 24277745. Homologo o pedido de desistência formulado. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.